Tribunal: TJPA
Processo: 0808829-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808829-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

Parte recorrente que traz matéria totalmente dissociada das motivações da decisão guerreada.

2-

Não havendo contraposição aos motivos que fundamentaram a decisão recorrida e, deixando o agravante de demostrar os motivos que levaram a concluir ser injusta ou antijurídica a decisão do Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2-

Recurso não conhecido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo n°: 0808829-38.2021.8.14.0000- PJE), interposto por CHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém /PA, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. 0021052-36.2015.8.14.0301), proposta pelo agravado.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória. Analisando os autos, verifica-se que não há provas capazes de sustentar as alegações do excipiente com um juízo de certeza.

Destaca-se que a Certidão de Dívida Ativa, um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não pode ser desconstituída por meio de uma impugnação genérica. Referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN. Sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA, carece de efeito prático a impugnação feita por meio de negativa geral. Neste sentido é a jurisprudência: (...) Por fim, é de se ressaltar que as alegações contidas em sede de objeção de préexecutividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos. (...)

Em razões recursais, o agravante aduz que demonstrou, por meio da Exceção de Pré-Executividade, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na Ação de Execução Fiscal, argumentando que o crédito foi constituído em abril de 2020 e a citação ocorreu somente em julho de 2015, sem interrupção ou suspensão neste lapso temporal, alegando ainda, a ilegalidade da multa moratória cumulada com atualização monetária.

Sustenta a desnecessidade de dilação probatória e possibilidade de discutir a matéria em Exceção de Pré-Executividade, pelo que requer a nulidade e a extinção da execução fiscal, na forma do art. 924, III, do CPC/2015.

Ao final, requer o provimento ao presente recurso, pra que seja acolhida a exceção de pré-executivade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei a intimação da agravada e a manifestação ministerial, em razão da ausência de pedido liminar para apreciação. (ID Num. 9158637).

Instado a se manifestar, o Ministerio Público de 2º grau, absteve-se de opinar, em razão da Recomendação 34/2016 do CNMP.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Num. 9446667), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua totalidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Analisando acuradamente as razões apresentadas, tenho que o recurso não merece transpassar o juízo de admissibilidade, pelas razões que passo a dispor.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razão da decisão proferida pelo Juízo singular.

Ao discorrer sobre o tema, Nelson Nery Junior ensina:

“O recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão, assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente e, finalmente, o pedido da nova decisão”.

No caso em exame, o recurso de agravo de instrumento não merece ser conhecido, porque a parte recorrente traz matéria totalmente dissociada das motivações da decisão guerreada.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo como fundamento que a presente exceção não teria trazido elementos que justificessem de plano a nulidade do título.

Por outro lado, o recurso trouxe a insurgência quanto a matéria que não foi sequer apreciada na decisão, isto é, alegação da ocorrência da prescrição. Da simples leitura, observa-se que os argumentos do recurso não tem qualquer ligação com a decisão agravada.

Vê-se, portanto, que as exposições dos motivos da irresignação do agravante estão totalmente dissociadas da fundamentação da decisão proferida na origem.

Portanto, em nenhum momento o agravante refuta, de fato, a fundamentação da decisão, e que deveria ser o objeto desse recurso.

Diante de tais considerações, não há dúvidas de que o recurso, na forma interposta, inviabiliza o conhecimento da matéria, impossibilitando seu seguimento.

O que se observa é que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da interlocutória, desrespeitando o princípio da dialeticidade, um dos norteadores do direito processual civil, que reza que o recurso deve trazer em seu bojo as razões de fato e de direito que justifiquem uma nova manifestação jurisdicional.

Dessa forma, como a impugnação da fundamentação da decisão é exigida, inclusive para que o Tribunal ad quem tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as razões expostas no recurso, visando infirmá-las ou não, padece o presente agravo de instrumento de regularidade formal, um dos pressupostos de admissibilidade recursal contido no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual não merece ser conhecido.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

“Na hipótese, a agravante deixou de infirmar os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ.” (AgRg no Resp 859.903/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 16.10.2006 p. 338)”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'." (AGA 32739-SP Rel. Min. Cláudio Santos 21.06.94 3ª Turma STJ)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO BUSCA E APREENSÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado que o agravante em suas razões recursais deixou de atacar os fundamentos da decisão recorrida, em desatenção ao princípio da dialeticidade, pode o relator não conhecer do recurso. (TJMS - 3ª TC., Proc. 2009.030619-8/0001.00, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho, Jul. 08/02/2010, Decisão unânime)

Em vista disso, em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo juízo
a quo
, mas apenas argumentos completamente dissociados do quanto decidido na interlocutória recorrida, negar conhecimento ao recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, é medida de rigor.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face do descumprimento ao princípio da dialeticidade, de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
04
de
abril

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023